Tribunal: STJ
Processo: 5002491-72.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031601 - MS(2025/0326549-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MARISA CONCEICAO ALEGRETTI
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL
EXPRESSA. EFICÁCIA
.
DA
ERGA OMNES ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA N.
). INEXISTÊNCIA DE
1075/STF
OMISSÃO.
DO
INAPLICABILIDADE DO TEMA
ART. 1.022
CPC/2015.
N.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
DISSÍDIO
733/STF.
83/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou os
pontos essenciais, com fundamentação suficiente, não havendo dever de
rebater individualmente todos os argumentos quando já demonstradas, de
forma motivada, as razões do convencimento.
2. O título judicial formado em ação civil pública não contém
cláusula de limitação territorial, sendo legítima sua execução por
beneficiários que demonstrem enquadramento na situação fático-jurídica
tutelada, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sobre a eficácia
em demandas coletivas relativas a direitos
erga omnes
individuais homogêneos.
3. No que toca ao alcance territorial da coisa julgada coletiva, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que os
efeitos e a eficácia da sentença não se circunscrevem a limites geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, consideradas a
extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais em juízo. O
Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 1075), reconheceu
a inconstitucionalidade da redação do
da
art. 16
Lei n. 7.347/1985.
4. Inexiste hipótese de inexigibilidade do título por superveniente
decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 733), porque o título
executivo não adotou interpretação limitadora territorial fundada no
da
art. 16
Lei da Ação Civil Pública, tornando desnecessária a desconstituição por ação
rescisória.
5. Incide a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, por estar o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à
eficácia
das sentenças proferidas em ação civil pública e à
erga omnes
inexistência de limitação territorial quando não expressamente prevista no
título. Prejudicada, por conseguinte, a análise da divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55947276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7da0aefe-2eca-4d2f-9efd-854225bc33a9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7da0aefe-2eca-4d2f-9efd-854225bc33a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031601 - MS(2025/0326549-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MARISA CONCEICAO ALEGRETTI
ADVOGADO
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL
EXPRESSA. EFICÁCIA
.
DA
ERGA OMNES ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA N.
). INEXISTÊNCIA DE
1075/STF
OMISSÃO.
DO
INAPLICABILIDADE DO TEMA
ART. 1.022
CPC/2015.
N.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
DISSÍDIO
733/STF.
83/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou os
pontos essenciais, com fundamentação suficiente, não havendo dever de
rebater individualmente todos os argumentos quando já demonstradas, de
forma motivada, as razões do convencimento.
2. O título judicial formado em ação civil pública não contém
cláusula de limitação territorial, sendo legítima sua execução por
beneficiários que demonstrem enquadramento na situação fático-jurídica
tutelada, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sobre a eficácia
em demandas coletivas relativas a direitos
erga omnes
individuais homogêneos.
3. No que toca ao alcance territorial da coisa julgada coletiva, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que os
efeitos e a eficácia da sentença não se circunscrevem a limites geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, consideradas a
extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais em juízo. O
Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 1075), reconheceu
a inconstitucionalidade da redação do
da
art. 16
Lei n. 7.347/1985.
4. Inexiste hipótese de inexigibilidade do título por superveniente
decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 733), porque o título
executivo não adotou interpretação limitadora territorial fundada no
da
art. 16
Lei da Ação Civil Pública, tornando desnecessária a desconstituição por ação
rescisória.
5. Incide a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, por estar o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à
eficácia
das sentenças proferidas em ação civil pública e à
erga omnes
inexistência de limitação territorial quando não expressamente prevista no
título. Prejudicada, por conseguinte, a análise da divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55628875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: eb9f2a53-5941-4b46-b026-c95970c5e6ab

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi negado
provimento ao recurso especial (fls. 589-596).
Pondera a parte agravante que:
o acórdão recorrido padeceria de vícios de
(i)
fundamentação a serem sanados; e
inaplicabilidade da
ao caso
(ii)
Súmula n. 83/STJ
concreto, tendo em vista a ausência de similitude fática (fls. 606-618).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 622-650).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
De início, afasto a alegação de omissão, pois o acórdão recorrido enfrentou os
pontos essenciais ao deslinde da causa, com fundamentação suficiente (fls. 303-308). Ao
revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do
a quo
feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das
decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Quanto ao mérito, colhe-se do aresto recorrido a seguinte fundamentação (fls.
203-209):

Documento eletrônico VDA55628875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: eb9f2a53-5941-4b46-b026-c95970c5e6ab

Cinge-se a questão posta no recurso à verificação de legitimidade ativa da
parte exequente para propor o presente cumprimento de sentença fundado em título
judicial oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que foi
ajuizada pelo Ministério Público Federal e tramitou perante a 3a Vara Federal de
Campo Grande/MS.
[...]
Verifico que o título judicial que a parte autora busca executar julgou
procedente o pedido do Ministério Público Federal nos seguintes termos:

“Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo
procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar
o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos,
inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações
estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de
1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as
reposições já feitas por força das leis no
e
Sem custas
8622/93
8627/93.
e sem honorários. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.”
[...]

As posteriores decisões dos Tribunais Superiores, inclusive, corroboram o
entendimento de que não houve limitação aos efeitos subjetivos da coisa julgada.
Destarte, revela-se incontroverso reconhecer que os efeitos da sentença
alcançam a todos os servidores na situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil
Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, independentemente, da sua lotação
territorial.
Assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que os efeitos da sentença coletiva não se restringem ao território do
órgão prolator da decisão, sendo ainda desnecessária a autorização expressa ou
relação nominal dos servidores vinculados, alcançando todos os servidores
integrantes da categoria beneficiada se o título não houver limitado expressamente
os seus efeitos.
[...]
Ressalto, ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral (Tema 1075 - RE 1101937), entendeu pela impossibilidade de
limitação do direito por barreiras geográficas e declarou a inconstitucionalidade do
artigo 16 da
com a redação dada pela
que
Lei no 7.347/1985,
Lei no 9.494/1997,
tinha por finalidade restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas,
fixando a seguinte tese:

I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
Lei 7.347/1985,
alterada pela
sendo repristinada sua redação original.
Lei 9.494/1997,
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais
ou regionais, a competência deve observar o
II, da
art. 93,
(Código de Defesa do Consumidor).
Lei 8.078/1990
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito
nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II,
firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas,
para o julgamento de todas as demandas conexas.
Documento eletrônico VDA55628875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: eb9f2a53-5941-4b46-b026-c95970c5e6ab

[...]

Destarte, não prevalece o fundamento adotado pela sentença no sentido de
afastar a legitimidade da parte autora em razão de o MPF (autor da Ação Civil
Pública) no curso do processo ter apresentado relações “das entidades federais,
autárquicas e fundacionais que deverão integrar a lide como litisconsorte", tendo em
vista que o título judicial não limitou sua abrangência ao estado do Mato Grosso do
Sul.
Reforma-se, destarte a sentença para reconhecer a legitimidade da parte
autora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular
prosseguimento do feito.

Dessa fundamentação resulta claro que o título não contém cláusula de
limitação territorial, o que afasta a tese recursal.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, "é possível atribuir efeito
à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos
erga omnes
individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar
o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. [Precedentes]" (AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.572.533/SC,
em
DJe de
)
24/5/2016,
2/6/2016.
No caso, pela leitura do acórdão da apelação (fls. 203-209), percebe-se que
não houve restrição da lide no pedido, na causa de pedir nem no dispositivo da sentença
coletiva – o que, inclusive, foi reforçado no acórdão do apelo –, motivo pelo qual não
compete ao juízo executivo limitar territorialmente a execução do título executivo
judicial quando a decisão não faz expressa delimitação dos seus beneficiários, hipótese
em que devem ser respeitados os efeitos subjetivos da coisa julgada.
Por fim, mesmo antes da fixação da tese de repercussão geral, quanto:

[...] à alegação de violação do
da Lei da Ação Civil Pública, este
art. 16
Tribunal tem entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que a abrangência
da coisa julgada nas ações civis públicas é determinada pelo pedido, pelas pessoas
afetadas e que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva
de seu trânsito em julgado e não da competência do órgão jurisdicional que a
proferiu [...]
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.668.939/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2019,
22/10/2019.

A propósito, ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE.
VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o DA
E 98 DA
LEI 4.375/1964
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI 6.880/1980.
SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA55628875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: eb9f2a53-5941-4b46-b026-c95970c5e6ab

OFENSA AO
DA
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA
ART. 16
LEI 7.347/1985.
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal contra a União para questionar a exigência de limite etário (37
anos) imposto aos candidatos ao 28o GAC de
para seleção de Sargento
Criciúma/SC
Técnico Administrativo Temporário do Exército, no âmbito da 5a Região Militar.
2. O Tribunal de origem afastou a limitação imposta por entender que tal
matéria deve ser objeto de lei em sentido estrito que preveja especificamente a regra
segundo as peculiaridades de cada carreira.
3. Quanto aos limites da coisa julgada, a Corte a quo estendeu os efeitos da
decisão a todo o território nacional para que a União 'não exija o requisito etário nos
processos seletivos vindouros para o cargo de Sargento Técnico Temporário
enquanto não promulgada lei formal que estabeleça tal restrição para o ingresso nas
Forças Armadas' (fl. 395, e-STJ).
4. A parte recorrente insurge-se contra o alcance da coisa julgada, que deve
ser circunscrita aos limites geográficos do órgão julgador (art. 16 da Lei 7.347
/1985), além de discordar da inexistência de regra legal que preveja limites para
ingresso nas Forças Armadas, invocando os arts. 5o da
e 98 da
Lei 4.375/1964
Lei 6.880/1980.
[...]
EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DA
NÃO PROVIMENTO
ART. 16
LEI 7.347/1985.
9. No tocante à suposta ofensa ao
da
o STJ entende
art. 16
Lei 7.347/1985,
que, no que se refere à abrangência da sentença prolatada em Ação Civil Pública
relativa a direitos individuais homogêneos, como no presente caso, os efeitos e a
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre
a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.
Entendimento firmado no STJ no julgamento do
representativo
REsp 1.243.887/PR,
de controvérsia.
10. Convém pontuar que o Pleno do STF, no julgamento do RE 1.101.937
(Rel.
Min.
Alexandre
de
Moraes,
DJe
14.6.2021),
reconheceu
a
inconstitucionalidade do
da
(Tema 1.075). CONCLUSÃO
art. 16
Lei 7.347/1985
11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.788.451/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2021,
18/2/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE
REMÉDIO PELO PODER PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE O
PARQUET AUTOR POSTULA A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UM
ESPECÍFICO PACIENTE E PARA OUTROS TANTOS QUE VENHAM A
COMPROVAR
QUADRO
CLÍNICO
ASSEMELHADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE SE PROFERIR
DECISÃO COM EFICÁCIA SUBJETIVA AMPLIADA. ENTENDIMENTO QUE
DIVERGE DA COMPREENSÃO DO STJ SOBRE O TEMA. EFICÁCIA ERGA
OMNES RECONHECIDA EM FAVOR DE OUTROS INDIVÍDUOS QUE
VENHAM A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE UTILIZAR O MESMO
Documento eletrônico VDA55628875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: eb9f2a53-5941-4b46-b026-c95970c5e6ab

MEDICAMENTO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar, na via especial, violação ao texto constitucional, sob
pena de usurpar competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O tema concernente ao confinamento do alcance da sentença aos limites
da jurisdição territorial de seu prolator não foi suscitado na apelação do Estado
agravante, daí que seu enfrentamento, na presente quadra, não pode ocorrer, por se
tratar de indevida inovação recursal.
3. A interpretação de dispositivos da
a fim de se
Lei n. 7.347/1985,
delimitar a eficácia subjetiva dos efeitos de sentença proferida em ação civil
pública, não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em
ação civil pública na qual se postula medicamento para um específico paciente,
revela-se possível, havendo pedido também expresso, a prolação de decisão com
eficácia erga omnes, em ordem a que, posteriormente, cada paciente interessado,
desincumbindo-se do ônus de comprovar o seu enquadramento clínico à hipótese
prevista no comando judicial, possa pleitear e obter o mesmo remédio nele indicado.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 1.549.608/SC,
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e AgInt
16/11/2017,
22/11/2017
no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 1.377.401/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
7/3/2017,
20/3/2017.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.377.135/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
13/5/2022.

Por essa razão, não há falar em interpretação retroativa de entendimento
jurisprudencial, muito menos em necessidade de desconstituição da coisa julgada que se
firmou em harmonia com os preceitos acima estabelecidos.
Incide, à espécie, a
pois o acórdão recorrido está em
Súmula n. 83/STJ,
consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à eficácia
de sentenças
erga omnes
em ACP e à inexistência de limitação territorial quando não expressa no título (
AgInt no
.
REsp 1.788.451/SC;
REsp 1.377.135/SC)
No que toca ao
§§ 5° e 8°, do
a hipótese de
art. 535,
CPC/2015,
inexigibilidade do título por superveniente decisão do STF não se configura, porque o
título executivo não adotou interpretação limitadora territorial fundada no
da
art. 16
LACP; ao revés, conforme o acórdão da apelação (fls. 203-209), não há limitação
territorial expressa no título coletivo. Assim, é desnecessária ação rescisória, e
inaplicável o Tema n.
ao caso concreto, porque o título não se fundou em
733/STF
interpretação territorialmente limitadora do
da LACP .
art. 16
Aplicado ao caso o óbice da
já reconhecido na decisão de
Súmula n. 83/STJ
inadmissibilidade (fls. 425-431), resta prejudicada a análise do dissídio (alínea
), nos
c
termos da jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55628875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: eb9f2a53-5941-4b46-b026-c95970c5e6ab

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: eb9f2a53-5941-4b46-b026-c95970c5e6ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.601 / MS
Número Registro: 2025/0326549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024917220244036000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MARISA CONCEICAO ALEGRETTI
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MARISA CONCEICAO ALEGRETTI
ADVOGADO : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: e36265f2-f939-4dc3-a84b-62728027f7af

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: e36265f2-f939-4dc3-a84b-62728027f7af